Tribunal: TJDFT
Processo: 0700651-60.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700651-60.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A APELADO: ELIZETE LUCIA DA SILVA, ASSOCIACAO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, LUPPHA CONSTRUCOES LTDA D E C I S Ã O Defiro o pedido de sustentação oral da ASSOCIACAO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de março de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator